Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717546-21.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MACEDO, SANTOS &amp; NOGUEIRA ADVOGADOS RECORRIDA: VIAÇÃO TRANSPIAUÍ SÃO RAIMUNDENSE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.) 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigo 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica das empresas recorrida, CONECTAR SERVICE BUS e MARTINS REIS VIAGENS, ao argumento de que elas fazem parte de um grupo econômico. Argumenta que, no caso em análise, ocorreram desvio de finalidade e confusão patrimonial, caracterizados pela transferência formal do faturamento da recorrida às empresas CONECTAR SERVICE BUS e MARTINS REIS VIAGENS sem separação de patrimônios, bem como fraude contra o insurgente e outros credores, consubstanciada no recebimento de crédito através de terceiros. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 62441264). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, conforme o STJ, “sobre a alegada violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015, por suposta ausência de fundamentação do acórdão recorrido, verifica-se não assistir razão a recorrente. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese” (AgInt no REsp n. 2.138.829/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, sobre não haver prova da configuração da existência de grupo econômico, o acórdão consignou que “ainda que as formalidades previstas na lei não sejam observadas, pode ser reconhecida a existência de grupo econômico de fato quando verificada a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma finalidade econômica e o mesmo endereço comercial. (...) No presente caso, não há prova da atuação conjunta a configurar a existência de grupo econômico entre as pessoas jurídicas TRANSPIAUI SÃO RAIMUNDENSE LTDA, CONECTAR SERVICE BUS e MARTINS REIS VIAGENS, pois não há identidade de endereço comercial e não foi demonstrada a convergência de sócios e a unidade diretiva” (ID 61360971). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 62441264). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020